Tribunal: TJDFT
Processo: 0715391-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em vista da r. decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelos sistemas do Juízo. A Agravante sustenta, em síntese, que as movimentações financeiras das executadas ocorrem paulatinamente, de forma a se justificar a reiteração de pesquisas em sistemas RENAJUD, E-RIDFT, INFOJUD, até porque os ativos financeiros compõem o primeiro item elencado no art. 835, do CPC nas preferências para fins de penhora. Diz ser cabível a pesquisa para a realização da constrição judicial por parte do Juízo, quando há o transcurso de prazo de mais de um ano da última pesquisa. Assinala que a inscrição no cadastro de inadimplentes também se justifica, pois assim como as demais consultas, todos podem ser realizados mediante convênio com o Poder Judiciário, além de estarem intimamente ligada com as tentativas de adimplemento da obrigação. Por fim, ponderando pela existência dos requisitos autorizadores da tutela de evidência, pede a concessão de antecipação de tutela para que seja determinada a realização da consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, ERIDFT, INFOJUD em nome da parte agravada, além da inscrição do nome dos devedores em cadastro de inadimplentes. No mérito, pede o provimento do recurso no sentido requerido na liminar. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não obstante o Recorrente tenha indicado os requisitos autorizadores da concessão de tutela de evidência, ao final, pede o deferimento de tutela de urgência. Trata-se de mera irregularidade, tendo em vista a possibilidade de o julgador determinar a medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória, segundo o art. 297 do CPC. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nessa vertente, em relação à hipótese em apreço, para que haja a concessão do pleito liminar, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sabendo-se que o cerne da controvérsia consiste em averiguar o direito da Agravante na renovação de pesquisa de ativos financeiros da parte Agravada, mediante o sistema postos à disposição do Juízo. De início, convém registrar que, desde o dia 08/09/2020, com o intuito de reduzir os prazos de tramitação de processos, aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central do Brasil - BACEN e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN colocaram em funcionamento o Sisbajud, novo sistema eletrônico (em substituição ao Bacenjud) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos no Sistema Financeiro Nacional. O referido sistema permite o bloqueio eletrônico e célere de valores em conta corrente, bem como de ativos mobiliários, tais como títulos de renda fixa e ações, revelando-se como ferramenta de melhoria e inovação tecnológica na busca de informações financeiras de devedores. No caso dos autos, observa-se que a Agravante defende a renovação da pesquisa de ativos financeiros, em vista do lapso temporal decorrido desde a última diligência infrutífera, realizada em 08.04.21, sendo que em 1.2.22 foram pedidas informações à Receita Federal a fim acerca da existência de imóveis pertencentes à parte agravada. Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração, pelo exequente, de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou, até mesmo, o decurso de tempo suficiente entre as diligências. A propósito, confiram-se os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES: RESP. 1.488.836/SC; AGRG NO RESP. 1.408.333/SC E AGRG NO ARESP. 147.499/AC. AGRAVO REGIMENTAL DE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, não atende ao princípio da razoabilidade quando se deixa de demonstrar modificação na situação econômico-financeira do executado. 2. Também se admite nova consulta quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira. 3. Precedentes: REsp. 1.488.836/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2014; AgRg no REsp. 1.408.333/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.12.2013; e AgRg no AREsp. 147.499/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.5.2012. 4. Agravo Regimental de INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015) Assim sendo, sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, não se vislumbra razoabilidade na realização de nova pesquisa junto aos sistemas disponíveis à Justiça quando o Exequente não demonstra qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado, ou, ainda, quando não há lapso temporal relevante entre as últimas diligências realizadas e o pedido de reiteração de consulta ao sistema informatizado, sobretudo quando verificado que o Exequente deixou de envidar esforços na busca de outros meios aptos a garantir a satisfação de seu crédito. Ademais, a jurisprudencial desta Turma preconiza que "a consulta acerca de imóveis e da sua disponibilidade [por meio do sistema E-RIDF] pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, contrario sensu à isenção dispensada à pesquisa solicitada por órgãos públicos, conforme regra do art. 12 da referida norma, sendo exigível a certificação digital." (Acórdão 1326869, 07485042920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No que concerne ao pedido de inclusão do débito executado em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, é assegurado ao credor o direito de requerer ao Juiz a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, o que constitui medida de caráter coercitivo indireto. Com efeito, dispõe o artigo 782 do Código de Processo Civil que, verbis: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. ... § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. § 4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. § 5o O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial. No caso, restou demonstrado nos autos que a execução se arrasta por 3 anos, restando infrutíferas as tentativas de localização de bens penhoráveis de titularidade da parte Devedora, de forma que deve ser deferida a medida de inserção do seu nome e respectivo débito objeto da execução em cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, como forma de compeli-la ao adimplemento de sua obrigação. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência nesta Corte de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Considerando o artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, pode o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 2. No caso de serem infrutíferas as diligências realizadas para encontrar bens em nome do devedor, não se verifica óbice para a utilização do SerasaJud, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para "assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1217265, 07197086220198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. 1. Incumbe ao juiz, na função de dirigir o processo, determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive no âmbito das ações de execução para pagamento de quantia certa (art. 139, inc. IV, do CPC). 2. O emprego da atipicidade das medidas executivas se justifica mediante verificação da necessidade, que, por sua vez, se configura quando frustradas todas as medidas executivas típicas, sob pena de afronta ao devido processo legal. 3. A verificação da insuficiência dos meios processuais reputados adequados pelo legislador, embora imprescindível, por si só, não alicerça a adoção de meios executórios atípicos de forma aleatória e indiscriminada, demandando ainda a verificação da adequação das medidas, de sorte que a intervenção na esfera jurídica do devedor se mostre apta a atingir o objetivo almejado, à luz do princípio da proporcionalidade. 4. É possível a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (art. 782, §§ 3o a 4o, do CPC), inclusive por meio do sistema SERASAJUD, já disponível neste Tribunal. Trata-se de medida de inegável caráter coercitivo (execução indireta). 5. Agravo conhecido e provido em parte. (Acórdão 1177578, 07019498520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no PJe: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, concedo parcialmente a liminar para determinar a inclusão do nome da parte Devedora em cadastro de inadimplentes mediante o sistema SERASAJUD. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 9 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator